Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-31.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Da lide. 1.1. Na origem, o autor alegou que foi induzido em erro pela requerida ao contratar curso superior, acreditando que a mensalidade seria no valor de R$49,00 até o fim do curso, e que, após tentar rescindir o contrato, teve seu nome negativado no Serasa, alegando que tal inscrição indevida acarreta danos morais presumidos, agravados por ter sido impedido de obter financiamento de imóvel e acesso a crédito. 1.2. A ré, em sua contestação, afirma que houve a devida comunicação sobre as condições de pagamento e de cancelamento do contrato, de modo que requer sejam julgados improcedentes os pedidos.
2. Da sentença. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito objeto destes autos e condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$149,46, mas rejeitou o pedido de condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais.
3. O autor recorre, alegando que a negativação indevida acarreta dano moral in re ipsa; que o fornecedor responde objetivamente pela má prestação de serviços e informações inadequadas; que a súmula 385 do STJ não é aplicável à hipótese em análise; que não havia dívida preexistente quando da inscrição no Serasa pela recorrida; e que comprovou nos autos que foi impedido de obter financiamento imobiliário, além de apresentar problemas de saúde, em razão da negativação. Requer, assim, reforma da sentença, para que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$7.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber, preliminarmente, se deve ser conhecido o pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões e, no mérito, unicamente em saber se configurados os elementos caracterizadores da responsabilidade da recorrida pelos danos morais que o recorrente alega ter sofrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não deve ser conhecido o pedido formulado em contrarrazões de reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor, considerando que o pedido de reforma deve ser formulado em recurso, não em contrarrazões.
6. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada e na existência de informações adequadas (art. 14 do CDC); trata-se de responsabilidade civil objetiva, de modo que dispensável a análise do elemento volitivo; necessário, porém, que estejam presentes os demais elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam, conduta ilícita e lesiva, dano e nexo de causalidade. 6.1. A sentença recorrida reconheceu a inobservância do direito do consumidor de obtenção de informações adequadas e claras, de modo que, ausente recurso da requerida, resta analisar a comprovação do dano alegado pelo recorrente e do nexo de causalidade.
7. A doutrina destaca que os danos morais consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros, reconhecendo a ocorrência de dano moral presumido na hipótese de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de devedores. 7.1. Na hipótese em análise, no entanto, verifica-se do ofício encaminhado pelo Serasa que, quando da anotação do débito ora debatido, em 24/04/2022, já havia outras três anotações anteriores, de modo que, ao contrário do que afirma o recorrente, é plenamente aplicável à hipótese a Súmula 385 do STJ, sendo ônus do recorrente comprovar que as anotações prévias eram ilegítimas, o que não ocorreu no caso em análise. Neste sentido: Acórdão 2041994. 7.2. Quanto aos problemas de saúde e não obtenção de financiamento alegados pelo recorrente, é inverossímil a tese de que decorreriam diretamente da anotação realizada pela recorrida, considerada a existência de outras anotações e em valores superiores, de modo que não comprovado o nexo causal entre a conduta da recorrida e os danos alegados. 7.3. Não evidenciados, assim, os elementos configuradores da responsabilidade objetiva da recorrida quanto aos danos morais alegados pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento custas e honorários, fixados em10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.